Tribunal: TCU
Processo: 006.482/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia o ato de aposentadoria de Maria de Fátima Maroquio Bernardo, encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região a este Tribunal para fins de análise e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, bem como na Súmula-TCU 106, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal e o ato de aposentadoria de Maria de Fátima Maroquio Bernardo e lhe negar registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias, indevidamente, recebidas de boa-fé pela interessada até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que a parcela compensatória resultante dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998 não deverá ser absorvida pelos reajustes estabelecidos na Lei 14.523/2023, à exceção da parcela de reajuste concedida em 1o/2/2023; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.1.1. promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998 e os transforme em parcela compensatória, consoante entendimento formulado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.4.1.2. comunique a interessada sobre a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes: 9.4.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 9.4.2.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade.